Tribunal: TJES
Processo: 0005625-71.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005625-71.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: GERALDO DA SILVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBTE. : GERALDO DA SILVEIRA E OUTROS

EMBDA. : BANCO ITAUCARD SA

RELATOR : DES. SUBST.

ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

GERALDO DA SILVEIRA E OUTROS
opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard SA para, em relação à ação de busca e apreensão principal, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485 do Código de Processo Civil; e, no tocante à reconvenção, afastar a condenação do apelante ao pagamento da repetição do indébito em dobro.

Sustentam os embargantes a existência de omissões e obscuridades que precisam ser sanadas. Relativamente a condenação dos honorários sucumbenciais em favor das Embargantes afirmam os embargantes que o acórdão foi omisso quanto à majoração estabelecida do art. 85, § 11 do CPC; e quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Embargantes, fixados em 10% (dez por cento) em sede de reconvenção, o r. acórdão teria sido obscuro quanto ao correspondente valor da repetição do indébito em dobro afastada, ou seja, se corresponde ao valor do indébito ou do seu valor em dobro.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

O acórdão embargado restou ementado da seguinte forma, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
A certidão de óbito juntada aos autos revela que o Sr.
Geraldo da Silveira
havia falecido em 03/12/2018, ao passo que a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/03/2020. Verifica-se, então, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.
2)
A sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil aplica-se apenas às partes processuais, ou seja, àquelas que já integravam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo, cujo falecimento ocorreu durante o curso da lide; isso porque a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, de modo que não pode, por consectário lógico, ser substituída na demanda.
3)
No caso, o dano moral está centrado na conduta antijurídica imputada à instituição financeira que submeteu, lastimavelmente, as consumidoras a atos de cobrança de débito quitado antes mesmo do ajuizamento da demanda e à busca e apreensão indevida do bem objeto do contrato, o que, sem sombra de dúvidas, extrapola o mero dissabor.
4)
O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5
)
Na hipótese, não há notícias de que as reconvintes tenham efetuado pagamento indevido ou a maior, na verdade, o montante pago ao banco apelante corresponde exatamente às cifras devidas à época.
6)
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
7)
Recurso parcialmente provido, para, em relação à ação de busca e apreensão principal, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485 do Código de Processo Civil; e, no tocante à reconvenção, afastar a condenação do apelante ao pagamento da repetição do indébito em dobro.

A embargante afirma existir omissão quanto à condenação em honoráriuos recursais, porquanto não houve majoração dos honorários de sucumbência nesta segunda instância, como previsto no art. 85 § 11º do CPC. Contudo, não prospera tal afirmação. A apelação interposta pelo Banco Itaucard SA foi, à unanimidade, parcialmente provida pelo colegiado da Quarta Câmara Cível deste Sodalício, descabendo a majoração prevista no §11º do art. 85 do CPC nessa hipótese, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque de acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais: "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017); (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.911.424/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

No caso dos autos, reitera-se, o recurso foi parcialmente provido, e dessa forma, não há majoração com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Em seguida, afirmam os embargantes que, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor destes, fixados em 10% (dez por cento) em sede de reconvenção, o r. acórdão teria restado obscuro quanto ao correspondente valor da repetição do indébito em dobro afastada, ou seja, se corresponde ao valor do indébito ou do seu valor em dobro.

Ocorre que o voto da relatora, a eminente Desembargadora Eliana J. Munhós Ferreira, não deixa dúvidas de que a base de cálculo dos honorários devidos em favor dos embargantes sequer é a repetição de indébito, e sim, o valor da condenação em danos morais – o êxito dos embargantes.

A repetição de indébito em dobro, ou seja, o valor, em dobro, do que foi pago pelos embargantes e que estes consideravam indevidos - pedido contido na inicial e que foi afastado na apelação - é a base de cálculo dos honorários devidos ao embargado Banco Itaucard (a ser pago pelos embargantes), já que é o proveito econômico do Banco. E tal interpretação é facilmente extraída do voto, em sua parte final, o qual é bem detalhado . Vejamos:

“
(...).

No que diz respeito à reconvenção,

mantenho a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
, mas, em decorrência da reforma da sentença,
redistribuo
os ônus sucumbenciais,
cabendo às reconvintes arcar com à razão de 50% (cinquenta por cento)

e o reconvindo à razão de 50% (cinquenta por cento).

Nesse contexto,
especificamente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) em sede de reconvenção
, importante registrar que, no que concerne à condenação em benefício da apelante, a base de cálculo será o seu proveito econômico que, no caso, corresponde ao valor da repetição do indébito em dobro afastada.
Quanto a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor das apeladas
,
mantenho a base de cálculo fixada pelo magistrado (valor da condenação em danos morais), devendo ser, por óbvio, observada a proporção acima estabelecida
”.

Portanto, não há se falar nos aventados vícios.

Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO.

DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. OBSCURIDADE AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO CLARA DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS NA RECONVENÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1)

De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais: "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017); (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.911.424/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.). A apelação foi parcialmente provida, descabendo o arbitramento de honorários recursais previstos no art. 85, §11 do CPC.

2
)
O voto da relatora da apelação anteriormente julgada não deixa dúvidas de que a base de cálculo dos honorários devidos em favor dos embargantes sequer é a repetição de indébito, e sim, o valor da condenação em danos morais – o êxito dos embargantes. Obscuridade afastada.

3
)
Aclaratórios rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.